Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-78.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita formulado – Descumprimento da determinação de recolhimento da taxa judiciária incidente – Deserção – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003580-78.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante RP
BOTARO EPP, é apelado AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-78.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39563 - Fernando
2
VOTO No: 39563
APEL. No: 1003580-78.2016.8.26.0319
COMARCA: Lençóis Paulista
JUIZ 1a INST.: Natasha Gabriella Azevedo Motta
APTE.: RP Botaro Epp.
APDA.: Açofergo Tubos e Perfilados S/A.
Apelação - Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Indeferimento do benefício da assistência
judiciária
gratuita
formulado
Descumprimento da
determinação de recolhimento da taxa judiciária incidente
Deserção Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de ação ajuizada por RP Botaro Epp. em face de
Açofergo Tubos e Perfilados S/A., sob o fundamento de que, embora não mantenha
qualquer relação jurídica com a requerida, foi surpreendida pela notificação de
protesto de duplicata no valor de R$ 10.261,96. Pugnou pela declaração de
inexigibilidade do título, bem como pela reparação do abalo moral decorrente.
Deferida a medida de urgência para sustar os efeitos do
protesto (fl. 18/19).
Devidamente citada, a exequente ofertou impugnação, em que
alegou que a regularidade da duplicata sacada.
Em reconvenção, pugna a exequente ao pagamento das
quantias de R$ 9.491,13, referentes às duplicatas vencidas e não pagas de números
658850/1 e 658850/2, além do valor de R$ 2.640,00, a título de recomposição do
montante dispendido com a contratação de advogado.
Colhida prova oral à fl. 241/245.
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 267/271, que
improcedentes os pedidos formulados na ação principal e julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-78.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39563 - Fernando
3
procedentes os pedidos feitos em reconvenção para o fim de condenar a autora-
reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 18.982,26, atualizada desde o respectivo
vencimento e acrescida de juros legais a contar da citação.
Na ação principal, condenada a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atribuído à causa. Condenada a autora, ainda, ao pagamento, por litigância de
má-fé, de multa de 1% sobre o valor atribuído à causa e de indenização de 10%,
também sobre o valor atribuído à causa.
Na
reconvenção,
condenada
a
autora-reconvinda
ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e
condenada a requerida-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor pugnado a título de honorários contratuais.
Em
suas
razões
recursais, alega a parte autora a
inexigibilidade das duplicatas em análise, porquanto não logrou a requerida-
reconvinte, conforme lhe impunha, comprovar a efetiva entrega das mercadorias.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não se conhece do recurso interposto.
À luz do disposto no artigo 1007, “caput”, do Novo Código de
Processo Civil, no “ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção”.
Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a parte foi
devidamente instada a proceder o recolhimento da taxa judiciária pertinente, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção (fl. 356/357).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-78.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 39563 - Fernando
4
Confirmado o indeferimento da gratuidade em sede recursal (fl.
402/405), a recorrente, novamente, foi instada a proceder o recolhimento do preparo
recursal (fl. 430).
Esvaído o prazo concedido sem o cumprimento da
determinação exarada (fl. 432), impõe-se, de rigor, a penalidade da deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto.
Promova a recorrente, no prazo de cinco dias, o recolhimento da taxa judiciária
pertinente, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica